Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-97.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de lesão corporal e violência no exercício de função, quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou os crimes contra a vítima, interno do sistema prisional.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu dos crimes tipificados no artigo 322 e no artigo 129, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.